Tribunal: STF
Processo: ARE 1268751
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI. FATO GERADOR: TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. CESSÃO DE DIREITOS PERTINENTES A INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “REEXAME NCESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - Cessão de Direitos pertinentes à instrumento de compromisso de venda e compra - Recolhimento do ITBI - Exigência do recolhimento para operar a transferência da titularidade do imóvel no cadastro municipal - Fato gerador não caracterizado - Inexistência de previsão legal - Sentença mantida” (fl. 2, e-doc. 7). 
    2. O recorrente alega contrariedade ao inc. II do art. 156 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 13).
    O agravante insiste que, “de acordo com o que foi demonstrado na petição do recurso extraordinário – cujas razões não serão aqui transcritas para evitar desnecessária repetição – o acórdão proferido pela Corte local conflita com o artigo 156, II, da Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 16).
    Argumenta que “dizer que as operações de cessão ou das demais transmissões que efetivamente ocorrem no mundo fenomênico dependem de registro (providências formais) para que se possa exigir o tributo só poderia ser, na prática, o típico exemplo de esvaziamento de competência tributária do ente municipal, previsto no artigo 156, II, CF” (fl. 6, e-doc. 16).
    Pede o “provimento deste Agravo para o efeito de ser conhecido o seu Recurso Extraordinário que, a final, deverá ser provido por esse Colendo Supremo Tribunal Federal para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, invertendo os ônus da sucumbência” (sic, fl. 14, e-doc. 16).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4.  Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “De acordo com o art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade só se concretiza, juridicamente, a partir do registro do respectivo título no Cartório de Registro de Imóveis competente. Dessa forma, antes do registro do título, a rigor, ainda não ocorreu o fato gerador do ITBI, tampouco sua atinente obrigação, certo que nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito e nem mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados, irretratáveis e irrevogáveis, autoriza por si só, a cobrança do tributo tal qual pretende a Municipalidade. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendendo que o fato gerador do ITBI ocorre quando da transferência da propriedade do imóvel e se aperfeiçoa com o registro imobiliário da transmissão. (…) Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença, nos termos do artigo 252, do R.I.T.J, que declarou a inexistência da relação jurídico-tributária relativa à pretensão de incidência do ITBI sobre a cessão de direitos relativos ao instrumento de compromisso de venda e compra do imóvel” (fls. 3-4, e-doc. 7).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI somente ocorre com o registro da transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Confiram-se os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITO À AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO ‘INTER VIVOS’ DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.037.372, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 934.091-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.12.2016).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade mediante registro em cartório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 825.019-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ITBI. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013. 2. A transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro público, momento em que incide o Imposto Sobre Transferência de Bens Imóveis (ITBI), de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Logo, a promessa de compra e venda não representa fato gerador idôneo para propiciar o surgimento de obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 807.255-AgR Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 3.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. ALEGADA ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR. CELEBRAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 821.162-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora